Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0721871-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença n. 0017929-18.2016.8.07.0001 (iniciado por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE), decisão com o seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em desfavor de CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 125801246, restou penhorado, via SISBAJUD, o valor de R$ 87.074,57 da conta da executada. Através da petição de id. 125960044, apresenta a parte requerida impugnação. Aduz que o presente cumprimento de sentença não é a via adequada para cobrança dos valores pleiteados pela requerente. Diz que há prescrição da pretensão de cobrança dos valores referentes aos meses de Junho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017. Requer, assim, a extinção do feito por falta de interesse de agir ou o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão. Devidamente intimada, a parte autora se manifestou por meio da petição de id. 128527205. Decido. Inicialmente, cumpre rememorar a origem do presente cumprimento de sentença. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Pleiteou CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA, em sede de tutela de urgência, a suspensão do aumento das contraprestações, mantendo os valores e patamares cobrados até maio de 2016, a saber, R$ 1.492,50, bem como autorização para depósito em juízo do valor da mensalidade a partir de junho de 2016. No mérito, requer a declaração de nulidade do aumento arbitrado desde a prestação de junho de 2016, mantendo o valor então vigente, devendo incidir apenas os reajustes informados pela ANS. Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a tramitação prioritária do feito. A tutela foi parcialmente deferida para fins de fixar a mensalidade referente ao plano de saúde contratado no valor de R$ 1.693,89, bem como determinar a manutenção da cobertura do plano. Por meio da sentença de id. 55329727, o feito foi julgado improcedente nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Revogo, pois, a decisão ID n. 37368899. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Interposto recurso de apelação, a sentença restou mantida, nos termos do acórdão de id. 88204832. O presente cumprimento de sentença tem por base, assim, a cobrança da diferença entre o valor da mensalidade pago por CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA quando da vigência da tutela antecipada e o valor realmente devido. Destaque-se o que prevê o artigo 302 do CPC: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Constata-se, assim, que, diferentemente do alegado pela parte executado, o exequente possui, sim, título executivo judicial em seu favor, sendo plenamente aplicável, no presente caso, o que dispõe o artigo supramencionado. Tendo a sentença julgado improcedente os pedidos de CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA, tem essa o dever de efetuar o pagamento das diferenças entre as mensalidades pagas quando da vigência da tutela e aquelas realmente devidas. Não prospera, assim, o argumento de que o exequente se valeu de via inadequada para execução de seu crédito. Melhor sorte não assiste à executada quanto à alegação de prescrição parcial. O direito de efetuar a cobrança dos valores no presente cumprimento de sentença só nasceu quando do trânsito em julgado da ação principal em 06/04/2021. De outra feita, o exequente apresentou seu pedido de cumprimento de sentença em 16 de março de 2022, dentro, portanto, do prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o do Código Civil. Não há que se falar, assim, em prescrição. Destaque-se, por fim, que a decisão que deu início à fase de cumprimento de sentença foi devidamente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18/03/2022, conforme certidão de id. 119002103, não havendo nenhuma irregularidade neste sentido. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Fica a parte autora intimada a informar, no prazo de 05 dias, se, ante o bloqueio ocorrido no processo, dá quitação ao débito, destacando que seu silêncio será interpretado como anuência, com a consequente extinção do feito pelo pagamento. Sem prejuízo, deverá, no mesmo prazo, informar os dados da conta para transferência dos referidos valores. Ficam as partes intimadas.” (ID 128611397 – autos originários). - grifei Nas razões (ID 36919071), a agravante CARMEN LUCIA diz que “A ação fora proposta em MAIO DE 2016, e, em seguida, foi deferida liminar em favor de CARMEN LUCIA para manutenção da mensalidade no patamar de maio de 2016, ou seja, no valor de R$ 1.492,50 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), com reajuste de 13,47% sobre o valor do plano. (decisão ID no 37368899). Sobreveio sentença (ID no 55329727), que indeferiu os pedidos inaugurais, em fevereiro de 2020. Em seguida, em março de 2021, foi julgada a Apelação de CARMEN LUCIA negando provimento ao mesmo. Insta salientar aqui que a contestação da SUL AMÉRICA não foi acompanhada de reconvenção. Apenas, contestou os fatos e provas narrados na peça de ingresso. Os autos foram arquivados em 01/07/2021. Em 16 de março de 2022 a SUL AMÉRICA apresenta PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Segundo o andamento processual, a decisão que recebeu o cumprimento de sentença teria sido encaminhada a disponibilização pelo DJe (ID no 119002103) em 18 de março com publicação me 21 de março. Contudo, não foi realizada a publicação no nome da advogada constituída nos autos, nem mesmo fora realizada intimação pessoal da senhora CARMEN LUCIA, vido a tomar conhecimento do ato no sábado 21 de maio, quando do bloqueio inesperado de sua conta bancária. Apresentada Impugnação, a mesma foi rejeitada, razão pela qual se maneja o presente Agravo.” (ID 36919071, pp. 6 e 7) - grifei Sustenta que quanto “( ) ao pedido de cumprimento de sentença apresentado pela SUL AMMÉRICA, não há condições processuais por falta de interesse de agir, para o mesmo ser realizado na via eleita escolhida. A uma, porque como relatado, não houve pedido reconvindo por arte da mesma, nem mesmo Embargos de Declaração. Ou seja, não há, nos autos, pedido de devolução da diferença da mensalidade paga com aquela devida, portanto, não faz parte tal obrigação do dispositivo da r. sentença, nem mesmo do v. acórdão. A duas, porque não se trata de mera omissão, mas de total ausência do pedido de devolução, ou seja, inexiste condenação em obrigação de pagar, ou fazer em face de CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA. O objeto do presente cumprimento não compreendeu, ou compôs, em nenhum momento, a ação de conhecimento, muito menos está inclusa na decisão transitada em julgado. (ID 36919071, pp. 7 e 8) - grifei. Aduz que “( ) considerando a prescrição do artigo 206 do Código Civil, aplicado em casos desse jaez, o prazo de 5 (cinco) anos, extariam [sic] prescritas as cobranças relativas aos meses: Junho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017. ( ) Descontados os valores prescritos, o valor total seria de R$ 66.396,55 (sessenta e seis mil trezentos e noventa seis reais e cinquenta e cinco centavos).” (ID 36919071, pp. 14 a 20) - grifei. Alega ainda que “( ) não houve exame da impugnação apresentada, mormente porque a via eleita incorreta por ausência de determinação judicial do pedido objeto do cumprimento de sentença é notória como demonstrado na impugnação. ( ) não há de se abrir exceção para o que preceitua o texto legal no tocante ao artigo 515 do código de processo civil, uma vez que taxa as possibilidades legais de apresentação de cumprimento de sentença, devendo obrigatoriamente o objeto do cumprimento estar contigo na decisão transitada em julgado. Não é caso em tela, vez que o pedido de cumprimento de sentença não possui respaudo [sic] nas decisões, quer seja na sentença de 1o grau, quer seja no acórdão em 2o. Máxima vênia ao pedido de cumprimento de sentença apresentado pela SUL AMMÉRICA, não há condições processuais por falta de intersse [sic] de agir para o mesmo ser realiazado [sic] na via eleita escolhida.” (ID 36919071, pp. 21 a 25) - grifei Ao final, requer: “( ) a) a suspensão dos efeitos da decisão de ID no 128611397, em razão da eminência (sic) da transferência dos valores penhorados, podendo haver prejuízo e dano de difícil reparação à Agravante; b) Seja o presente Agravo admitido e provido para revogar a decisão de ID No 128611397, para: c) Declarar a via incorreta utilizada pela SUL AMÉRICA, tendo em vista a inexitência [sic] de condenação ao pagamento ds diferenças em voga, quer seja na setença [sic] de 1o grau, quer seja no acórdão em 2o, devendo a sul américa buscar a via correta para a pretensão jurídica em comento, com o desbloqueio dos valores encontrados na conta de carmen lucia jorge estrela, (R$ 87.074,57 - oitenta e sete mil setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) com a devolução imediata por meio de trasnferência [sic] e, por consequência, extinto o presente feito com o seu devido arquivamento; d) Ainda, ultrapassado o pedido de alínea ‘a’ requer seja declarada a prescrição quanto aos meses de: Junho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017, considerando que maio de 2016 não abrangiu [sic] a decisão, mas somente a partir de junho de 2016;” (ID 36919071, p. 26) - grifei. Preparo recolhido (ID 36919074). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID 128611397 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento de efeito suspensivo. Na origem, em maio de 2016, CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA (agravante) ajuizou ação de conhecimento em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, requerendo declaração de nulidade do aumento de mensalidade cobrada pelo plano de saúde com base em sua idade (71 anos recém-completados à época) desde a prestação de junho/2016. E postulou a manutenção do valor de R$1.492,50 (ID 37368877, p. 5 - origem). Foi parcialmente concedida a antecipação de tutela: “Logo, defiro parcialmente os pedido autorais, em sede de antecipação de tutela, para: 1) Fixar a mensalidade referente ao plano de saúde contratado, devidamente reajustado, em consonância com o Ofício 002/2016/DIPRO/ANS, no valor de R$ 1.693,89 (valor referente a maio/2016 + reajuste autorizado pela ANS, no importe de 13,47% sobre o valor do plano) 2) Determinar que a parte ré mantenha a cobertura e o pleno atendimento a autora em seu plano de saúde, sem qualquer restrição ao que se encontra contratado” (ID 37368899 -origem) - grifei Em sentença, os pedidos foram julgados improcedentes: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Revogo, pois, a decisão ID n. 37368899. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados nos autos em favor da requerida. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS” (ID 55329727 – origem) - grifei A autora/agravante apelou, recurso ao qual foi negado provimento nos termos do acórdão, cuja ementa é a seguinte: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. 1. O critério etário para reajuste do valor cobrado pelo plano de saúde é válido, tendo em vista a constatação de que, com o passar dos anos, a chance de contrair doenças mais graves ou, ainda, com maior frequência, aumenta e, em razão do incremento do risco do contrato de seguro, a empresa seguradora poderá cobrar quantia mais elevada, desde que observadas as disposições legais e as normas editadas pelos órgãos reguladores. 2. Não se pode olvidar que os reajustes, no valor da mensalidade do plano de saúde, em virtude do atingimento de faixa etária avançada, devem atender a boa-fé objetiva, a razoabilidade e a proporcionalidade, além de estar em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor e com o Estatuto do Idoso, o qual, no art. 15, § 3o, dispõe ser ‘vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade’. 3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos esclarece que, no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. 4. O percentual de reajuste previsto no contrato firmado entre as partes, na ordem de 39,09%, não viola as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, pois seguiu o que consta no referido contrato. 5. Recurso desprovido” (ID 88204832 – origem) - grifei Referido acórdão transitou em julgado em 06/04/2021 (certidão ID 88204839 - origem). Em 16/03/2022, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (agravado) requereu o cumprimento da sentença em face de CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA (agravante), pugnando por pagamento da diferença de valores pagos a menor em decorrência da antecipação de tutela revogada e pagamento dos honorários de sucumbência: “( ) requer a intimação dos EXECUTADOS, na pessoa de seu advogado para que promova o pagamento voluntário da quantia, por meio de depósito judicial de R$ 69.865,41 (sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), referente à diferença dos valores pagos a menor pelos executados, em razão da revogação da liminar, e referente aos honorários de sucumbência.” (ID 118521126 – origem) - grifei CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA (agravante) registrou ciência em 21/03/2022 da decisão que recebeu o cumprimento de sentença para pagar ou apresentar impugnação (decisão ID118530366 - origem), como se pode observar da análise dos expedientes do processo pelo PJE. O prazo transcorreu em branco, conforme certificado em 20/05/2022 (certidão ID 125281859 – origem) E sobreveio o deferimento do pedido de penhora online deduzido pelo exequente (ID 125307195 – origem), encontrado na conta bancária da agravante o valor buscado, penhora efetivada via SISBAJUD (ID 125799042 e 125801246 – origem). CARMEM LUCIA foi intimada da penhora em 30/05/2022, e apresentou impugnação. E requereu: “A. Declarar a via incorreta utilizada pela SUL AMÉRICA, tendo em vista a inexitência [sic] de condenação ao pagamento das diferenças em voga, quer seja na setença [sic] de 1o grau, quer seja no acórdão em 2o, devendo a sul américa buscar a via correta para a pretensão jurídica em comento, com o desbloqueio dos valores encontrados na conta de Carmen Lucia Jorge Estrela, (R$ 87.074,57 - oitenta e sete mil setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) ou, acaso tenha sido transferido, a devolução imediata por meio de trasnferência [sic] e, por consequência, extinto o presente feito com o seu devido arquivamento; B. Ainda, ultrapassado o pedido de alínea ‘A’ requer seja declarada a prescrição quanto aos meses de: Junho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017, considerando que maio de 2016 não abrangiu [sic] a decisão, mas somente a partir de junho de 2016;” (ID 125960044 - origem) - grifei E sobreveio a decisão ora agravada e já transcrita em relatório e, nesta sede, a agravante alega em suma: i) inadequação da via eleita por falta de interesse de agir; e ii) prescrição das prestações cobradas em junho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017. - Da inadequação da via eleita (interesse de agir) CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA (agravante) alega que “( ) ao pedido de cumprimento de sentença apresentado pela SUL AMMÉRICA, não há condições processuais por falta de interesse de agir, para o mesmo ser realizado na via eleita escolhida. A uma, porque como relatado, não houve pedido reconvindo por arte da mesma, nem mesmo Embargos de Declaração. Ou seja, não há, nos autos, pedido de devolução da diferença da mensalidade paga com aquela devida, portanto, não faz parte tal obrigação do dispositivo da r. sentença, nem mesmo do v. acórdão. A duas, porque não se trata de mera omissão, mas de total ausência do pedido de devolução, ou seja, inexiste condenação em obrigação de pagar, ou fazer em face de CARMEN LUCIA JORGE ESTRELA. O objeto do presente cumprimento não compreendeu, ou compôs, em nenhum momento, a ação de conhecimento, muito menos está inclusa na decisão transitada em julgado. (ID 36919071, pp. 7 e 8) - grifei. Alegação de “inadequação da via eleita” guarda relação com interesse de agir, caracterizado pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação. Nos termos do 302[1] do CPC, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa: “(.) responsabilidade civil do requerente da tutela de urgência é objetiva, de modo que ele responde pelos danos causados pela efetivação da medida, independentemente da prova de dolo ou culpa” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Teoria Geral do Processo – Parte Geral: comentários ao CPC 2015: volume 1, 3a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2019, p.911). Significa que a “( ) obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, quando revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos.” (REsp n. 1.548.749/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 6/6/2016.) Na espécie, a tutela de urgência foi revogada em sentença e aplica-se o parágrafo único do artigo 302, CPC[2], do que decorre a possibilidade de, em cumprimento de sentença, liquidação de indenização de diferenças entre mensalidades pagas na vigência da tutela, e as realmente devidas. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. 1. Nos casos de pronunciamento judicial desfavorável, a parte favorecida pela antecipação de tutela de urgência responde pelos prejuízos que o seu cumprimento vier a acarretar, com amparo no art. 302 do CPC. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma expressa’. (REsp 1780410/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 13/04/2021) 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1388829, 07270514120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Da prescrição Igualmente inviável definir probabilidade do direito quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição de cobrança das parcelas referentes aos meses de junho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017. Prazo prescricional é regido pela teoria da actio nata, segundo a qual a prescrição não pode correr antes de o titular do direito ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre seu direito de exigir. No caso, na contestação, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (agravado) sustentou não ser devida a redução do valor da mensalidade do plano de saúde contratado; isto acabou por ser reconhecido em sentença, que, por sua vez, transitou em julgado em 06/04/2021 (certidão ID 88204839 - origem); e foi em tal data que nasceu (actio nata) a pretensão do agravado de buscar as mencionadas diferenças nas parcelas, ou seja, tal data deve ser tida como o termo inicial do prazo prescricional, conforme definido em sentença (ID 128611397 – origem). Por fim, de se ver que os pagamentos a menor autorizados pela decisão liminar antecipatória de tutela e não confirmados por sentença transitada em julgado significam enriquecimento sem causa da agravante CARMEN LUCIA Neste caso e nos termos do art. 206, §3o do Código Civil, é de três anos o prezo prescricional relativo a ressarcimento: “Art. 206. Prescreve: ( ) § 3o Em três anos: ( ) IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;” A sentença transitou em julgado em 06/04/2021 (certidão ID 88204839 - origem), e o cumprimento de sentença foi proposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em 16/03/2022. Não se pode reconhecer prescrição da pretensão ressarcitória do agravado. No que concerne à parcela de maio de 2016, verifica-se que, ao pugnar pela prescrição de prestações, a agravante CARMEN LÚCIA afirmou que referida parcela não foi objeto do cumprimento de sentença (a de “MAIO DE 2016 NÃO ABRANGIU [sic] A DECISÃO, MAS SOMENTE A PARTIR DE JUNHO DE 2016;” - ID36919071 - p.26). Assim, se tal parcela não foi objeto de análise e definição pela decisão agravada, examinar a questão neste momento significaria supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. [2] ( ) Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual